Tribunal: TJDFT
Processo: 0005052-93.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005052-93.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 69980629, foram acostados os cálculos referentes ao substituído EVALDO BARFKNECHT. As partes impugnaram as planilhas (ID: 70430110 e 70617584). O exequente apontou que os cálculos não incluíram a verba dos honorários de execução arbitrados na decisão de ID: 10928963, requerendo a remessa dos autos à contadoria para correção do equívoco apontado. O Distrito Federal também sustentou que a Contadoria Judicial não apurou os valores dos honorários sucumbenciais e afirmou que os valores são superiores aos apurados pela gerência da Procuradoria-Geral. É o relatório. Passo a decidir. Das planilhas acostadas no ID: 69980629, verifica-se que a d. Contadoria não apurou o valor referente aos honorários da execução, razão pela qual acolho as impugnações de ID: 70430110 e 70617584. Retornem os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos relativos aos honorários da execução, deferidos na decisão de ID: 10928963, incidentes, inclusive, sobre o crédito do servidor anuente EVALDO BARFKNECHT. Na atualização dos cálculos do anuente, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do respectivo requisitório (ID: 30749932). Atualizem-se os valores até a elaboração dos cálculos. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 10 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR